Tribunal: TJSP
Processo: 0076782-73.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita qualificada. Prova segura. Causa de aumento referente à prática de crime em função do emprego. Réu sócio administrador da empresa. Caracterização. Arrependimento posterior. Inexistência de reparação integral do dano. Impossibilidade. Pena e regime mantidos. Recurso improvido.